Tribunal: TJES
Processo: 5010150-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010150-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WERLEM DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCEDIMENTO ARQUIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar para manter candidato em processo seletivo simplificado para contratação temporária de monitor de ressocialização prisional.
2. Candidato foi excluído do certame por suposta omissão de informação sobre investigação criminal em formulário de investigação social, nos termos do Edital nº 001/2024 da SEJUS.
3. Processo referido pelo ente público trata-se de Procedimento de Notícia de Crime instaurado para apurar possível crime de desobediência, arquivado sem oferecimento de denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão do candidato do certame, sob a justificativa de omissão de informação sobre investigação social, se sustenta diante do arquivamento do procedimento investigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O arquivamento do procedimento investigatório, sem o oferecimento de denúncia, indica a inexistência de elementos que justifiquem a manutenção da exclusão do candidato.
2. A omissão da informação pelo candidato parece justificável, visto que o próprio procedimento investigativo não gerou consequências jurídicas que pudessem comprometer sua idoneidade para o certame.
3. A decisão liminar que permitiu a permanência do candidato no certame deve ser mantida, uma vez que a exclusão se baseou em fundamento questionável à luz do princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O arquivamento de procedimento investigatório sem oferecimento de denúncia não configura, por si só, omissão relevante para fins de investigação social em certames públicos. 2. A exclusão de candidato de processo seletivo simplificado deve observar o princípio da presunção de inocência e a razoabilidade na análise de requisitos editalícios.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 63.734/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010150-19.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
WERLEM DA COSTA SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de recurso de
agravo de instrumento interposto
por

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignad
o
com a decisão que deferiu o pleito liminar do autor/agravado, permitindo a
sua
permanência no certame para o qual se inscreveu.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não praticou qualquer ilegalidade. Ventila que houve omissão de informações por parte do candidato, o que culminou na quebra de confiança para o preenchimento da vaga.

P
ois bem.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo aqui agravado objetivando a sua participação no processo seletivo simplificado para contratação de monitor de ressocialização prisional em designação temporária, nos termos do Edital n. 001/2024 da SEJUS.

Para tanto, sustenta que preenche integralmente os requisitos estabelecidos no edital, contudo, foi contraindicado sob a justificativa de possuir contrato vigente de designação temporária com a Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES. Aduz, entretanto, que, caso seja selecionado no certame promovido pela SEJUS, pretende formalizar o pedido de exoneração do cargo ocupado no referido município.

Alega ainda que, após a interposição de recurso administrativo, houve a alteração da motivação para sua contraindicação, sendo então consignado pela Comissão do Processo Seletivo que o Impetrante teria omitido a existência do processo criminal n.º 0026678-26.2015.8.08.0035, em afronta ao disposto no subitem 7.1 do edital.

Ressalta que referido processo se trata, em verdade, de um Procedimento de Notícia de Crime instaurado para apurar possível crime de desobediência em razão da ausência do Impetrante a audiência na condição de testemunha, encontrando-se, atualmente, arquivado.

Diante do exposto, requer
eu
a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou sua exclusão do processo seletivo, assegurando sua reintegração ao certame até o julgamento final do presente mandado de segurança,
o que foi deferido pelo d. Juízo a quo.

N
esse sentido, como bem pontuou o d. Magistrado primevo, parece que a omissão em informar acerca da existência de referido procedimento justifica-se diante do arquivamento do procedimento investigatório, isto, claro, em sede de cognição perfunctória, própria do momento processual.

Dessa forma,
ao que parece,
a
informação acerca da
existência de investigação criminal pretérita não pode ser imputada ao Impetrante, sendo
aparentemente
legítima a negativa consignada no formulário de investigação social, uma vez que o referido procedimento foi arquivado há anos, sem que tenha havido o oferecimento de denúncia em seu desfavor.

Assim sendo, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão como lançada nos autos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.